Tribunal: TJDFT
Processo: 0737134-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DIREITO ALHEIO. POSTULAÇÃO. INVIÁVEL. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PROCURAÇÃO. BLOQUEIO. PENHORA. DESCONSTITUÍDA. DECISÃO REFORMADA.

1. As matérias já decididas não podem ser objeto de nova apreciação, tal qual estabelece o art. 505 do CPC.

2. Na dicção do art. 18 do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Por essa razão, não há como apreciar a alegação de que outros executados teriam sido citados por edital após a prescrição.

3. A nulidade do acórdão que apreciou a apelação outrora interposta contra a sentença que extinguiu o feito não pode ser objeto deste agravo de instrumento, notadamente porque as decisões judiciais transitadas em julgado somente podem ser anuladas mediante procedimento próprio. Nesse contexto, caberá ao advogado da parte verificar qual a medida cabível para impugnar o ato já julgado e precluso, na defesa do interesse do seu cliente.

4. Não há interesse recursal no pedido de justiça gratuita em favor dos agravantes, visto que tal benefício já foi concedido por ocasião pelo juízo de origem, medida que abrange todos os demais atos do processo, inclusive nas instâncias recursais.

5. Por constituir condição de validade do processo (matéria de ordem pública), a parte pode alegar vício de citação a qualquer tempo e por simples petição, não sendo necessária nenhuma outra formalidade ou incidente processual.

6. Na hipótese, não houve a regular citação do executado, razão pela qual a penhora não poderia ter sido realizada, porquanto ainda não havia processo válido com relação à referida parte, conforme estabelece o art. 239, caput, do CPC. Sendo assim, o bloqueio realizado via SISBAJUD deve ser liberado.

7. Constatado que, na procuração conferida pelo réu aos patronos, não houve outorga de poderes especiais para receber citação em nome do representado, afasta-se a configuração do comparecimento espontâneo do réu para fins de suprimento da citação.

8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.